Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME TOXICOLÓGICO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE LÍCITA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o pedido de DULCE para anular ato administrativo que a considerou inapta na fase de avaliação médica em concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), com fundamento em exame toxicológico que detectou a substância lisdexanfetamina, decorrente do uso terapêutico do medicamento Venvanse, prescrito para tratamento de TDAH. A sentença permitiu a participação da candidata nas demais fases do concurso e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a legalidade do ato administrativo que eliminou a candidata em virtude de exame toxicológico positivo para substância entorpecente;(ii) analisar se o uso terapêutico de substância lícita, devidamente comprovado por prescrição médica, pode justificar a manutenção da eliminação.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A literalidade do edital, ao prever eliminação por exame toxicológico positivo para substâncias entorpecentes ilícitas ou proibidas, não abrange situações em que a substância detectada é lícita, de uso permitido e associada a tratamento médico prescrito.4. O relatório médico e o laudo laboratorial apresentados pela candidata comprovam o uso terapêutico da lisdexanfetamina, substância registrada na Anvisa, demonstrando que o resultado positivo no exame toxicológico não caracteriza uso indevido.5. A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo inaceitável que candidatos em tratamento médico sejam penalizados pelo uso de medicamentos essenciais à sua saúde.6. A jurisprudência do TJDFT consolidou entendimento no sentido de que a eliminação de candidatos em razão de substâncias lícitas e prescritas viola os princípios da boa-fé, isonomia e não discriminação, especialmente quando não há indicação de abuso ou incompatibilidade com o exercício do cargo público.7. A suspensão de medicamento prescrito para adequação ao exame toxicológico é incompatível com a proteção à saúde e pode gerar risco grave à integridade do candidato, contrariando os direitos fundamentais e os deveres da Administração Pública.IV. DISPOSITIVO8. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput; 37, caput; CPC, art. 85, § 8o; Lei no 9.784/99, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1069605, 0708549-39.2017.8.07.0018, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 24.01.2018; TJDFT, Acórdão no 876247, 20140110017555RMO, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 17.06.2015.